Tribunal: TJES
Processo: 0021478-72.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021478-72.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÃO
DE
OMISSÃO
– OCORRÊNCIA
–
RECURSO PROVIDO –
MULTA ADMINISTRATIVA – QUANTUM REDUZIDO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA LITIGANTE -

RECURSO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

2 – Na hipótese, considerando que a multa fixada pelo Procon correspondia, inicialmente, ao montante de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), tendo sido o referido valor reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), tenho que a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, consoante dispõem os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

3 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0021478-72.2015.8.08.0347

EMBARGANTE
:
Z
TE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMBARGA
DO
:
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
em face do acórdão (id. 4524365) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ela manejado, para reduzir o valor da multa aplicada de R$ 12.000,00 para R$ 2.000,00.

Em suas razões (id. 5372889) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não fixado o percentual que deverá incidir sobre o proveito econômico, para que as partes possam calcular o valor devido a título de honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, após detida análise dos autos, verifico assistir razão à recorrente, porquanto não definido o percentual que recairá sobre o proveito econômico de cada parte, correspondente aos honorários. Confira-se:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. LEGALIDADE DA MEDIDA VERIFICADA.
QUANTUM
. REDUÇÃO. VERBA NONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatado o descumprimento do acordo firmado junto ao Procon Municipal, acertada a decisão que aplicou a penalidade de multa ao fornecedor do produto na forma do disposto no art. 56, inc. I, do CDC. A alegação de usurpação de competência não possui fundamento fático porque não houve homologação de acordo entre a apelante e a consumidora na esfera judicial. O acordo foi celebrado no Procon Municipal.

2. Também não prospera a alegação de que a multa aplicada tenha sido fixada com inobservância dos requisitos legais, mesmo porque eventual nulidade já restou suplantada pela sentença objurgada, oportunidade na qual o julgador
a quo
reduziu o
quantum
estabelecido na seara administrativa para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

3. Ainda assim, é possível verificar que a multa aplicada pelo Procon Municipal e reduzida pelo julgador
a quo
para R$ 12.000,00 (doze mil reais)

não está adequada ao caso concreto, envolvendo uma reclamação consumerista por vício de aparelho de celular adquirido pelo valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).

4. Assim, embora se reconheça a atitude reprovável da apelada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em atenção aos precedentes acima trazidos, a multa deve ser reduzida ainda mais, ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

5. A verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente.

6. Recurso parcialmente provido.

A propósito, a parte final do
decisum
embargado assim consignou:

“
Ex positis,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento do recurso de apelação, e juros de mora a partir da data em que a apelante, no caso, foi constituída em mora.

De ofício, estabeleço que os honorários advocatícios deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes. Ou seja, ao patrono do apelado será devido o montante que continua a poder exigir (R$ 2.000,00), ao passo que para os advogados da apelante será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 23.765,13) e o determinado judicialmente (R$ 2.000,00)
.

É como voto.”

Nesse contexto, importa ressaltar que a fixação da verba devida pela embargante e pelo embargado deverá observar os limites definidos, respectivamente, nos §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Na hipótese, considerando ditos parâmetros e que a multa fixada pelo Procon correspondia, inicialmente, ao montante de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), tendo sido o referido valor reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), tenho que a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

Do exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos embargos para suprir a omissão, nos termos da fundamentação supra, de tal forma que a presente decisão passe a fazer parte integrante do acórdão proferido em apelação cível, cujo dispositivo passa a ostentar a seguinte redação:

“Ex positis,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento do recurso de apelação, e juros de mora a partir da data em que a apelante, no caso, foi constituída em mora.

Os
honorários advocatícios
devidos pelas partes
deverão observar o
percentual de 10% sobre o
proveito econômico obtido por
cada litigante
na demanda
,
nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC
,
de tal forma que em relação ao patrono do apelado deverão incidir sobre o montante que a municipalidade continua a poder exigir a título de multa (R$ 2.000,00), ao passo que no tocante aos advogados da apelante a incidência da verba será sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 23.765,13) e o determinado judicialmente (R$ 2.000,00)."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.